Tribunal: STF
Processo: RE 75541
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-06-08
Data de publicação: 1973-06-08

Ementa:
JUIZES DE DIREITO DE 4 ENTRANCIA, NO SISTEMA PREVISTO NA ORGANIZAÇÃO
JUDICIÁRIA PRIMITIVA, QUANDO, ALÉM DE QUATRO ENTRANCIAS, HAVIA UMA
OUTRA SUPERIOR, ESPECIAL.
II. REDUÇÃO DAS ENTRANCIAS COM A SUPRESSAO DA 4. DIREITO DOS
IMPETRANTES DE VEREM APOSTILADOS SEUS TITULOS PARA RESSALVA DE SUA
PREFERENCIA, PARA PROMOÇÃO, REMOÇÃO, PERMUTA E DISPENSA DE NOVO
ESTÁGIO JA PRESTADO.
III. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO, EM PARTE, SALVO NO QUE SE
REFERE AOS RECORRENTES JULGADOS PELO ACÓRDÃO RECORRIDO CARECEDORES
DO MANDADO, POR INCABIVEL A IRRESIGNAÇÃO ÚLTIMA. (R.I., ART. 308,
III).